Tribunal: TJPA
Processo: 0032833-89.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032833-89.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: DIRETORA GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO DA PREFEITURA DE BEEM, MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

LIMITAÇÃO DA MARGEM CONSIGNÁVEL. DECRETO MUNICIPAL Nº
79.152/2014
. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. PROTEÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES. EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ. TEMA 1085/STJ.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por instituição financeira (Banco PAN S.A.) contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança impetrado contra o Município de Belém. A pretensão originária visava à anulação de notificação administrativa que determinava a suspensão de descontos em folha de pagamento referentes a contratos de cartão de crédito consignado celebrados com servidores municipais, com fundamento no Decreto Municipal nº 79.152/2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o Decreto Municipal nº 79.152/2014, ao excluir a modalidade de cartão de crédito consignado da margem consignável e limitar os descontos a 30%, ofende o princípio do ato jurídico perfeito e invade competência legislativa privativa da União; (ii) estabelecer se a norma municipal pode incidir sobre contratos celebrados anteriormente à sua edição, à luz dos princípios da proteção da remuneração do servidor e da segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A jurisprudência consolidada do STJ (Tema 1085) afirma a licitude de descontos previamente autorizados em conta - corrente, mas reconhece a legitimidade da limitação legal dos descontos em folha, por se tratar de mecanismo de proteção à remuneração do servidor e prevenção ao superendividamento.

4.O Decreto Municipal nº 79.152/2014, ao regulamentar a consignação em folha e excluir expressamente o cartão de crédito consignado, encontra respaldo na autonomia administrativa do Município, exercida dentro de sua competência para regulamentar matérias de interesse local e proteger seus servidores.

5.A exclusão da modalidade de cartão de crédito consignado e a limitação da margem consignável a 30% estão de acordo com o princípio da razoabilidade e com a natureza alimentar da remuneração do servidor, além de constituírem manifestação legítima do poder regulamentar local.

6.A norma municipal não anula os contratos anteriormente celebrados, mas apenas impede sua execução por meio de consignação em folha, não havendo afronta ao ato jurídico perfeito ou desrespeito à Lei nº 10.820/2003, que regula apenas os empréstimos consignados autorizados pela fonte pagadora.

7.A existência de regime de transição previsto no próprio Decreto afasta alegações de surpresa ou retroatividade indevida, reforçando a sua validade e razoabilidade.

8.A decisão monocrática apreciou adequadamente todas as questões suscitadas, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade, sendo legítima a manutenção de seus fundamentos diante da ausência de argumentos novos ou relevantes no Agravo Interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O Município pode, no exercício de sua autonomia administrativa, regulamentar a consignação em folha de pagamento de seus servidores, inclusive excluindo modalidades contratuais como o cartão de crédito consignado.

2.A exclusão da modalidade de cartão de crédito consignado da margem consignável e a fixação de limite inferior ao previsto na legislação federal não configuram afronta ao ato jurídico perfeito, quando destinadas à proteção da remuneração do servidor e à prevenção do superendividamento.

3.O Decreto Municipal que impõe tais restrições constitui manifestação legítima do poder regulamentar local, desde que preserve regime de transição proporcional e razoável.

...............................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 22, I; 30, I; Lei nº 10.820/2003, art. 1º, § 1º; Decreto Municipal nº 79.152/2014.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022 (Tema 1085); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2058022/MA, Rel. Min. Raul Araújo, j. 18.12.2023; STJ, AgRg no AREsp 45.082/AP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 28.05.2019; STJ, AgInt no AREsp 2095352/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, j. 19.08.2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
BANCO PAN S.A
. contra a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível manejada pela referida instituição bancária, no bojo de Mandado de Segurança impetrado em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM, ora agravado
.

Na origem, o BANCO PAN S.A. impetra mandado de segurança em face de ato emanado da PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, que determina a suspensão dos descontos vinculados a contratos de crédito consignado em folha de pagamento, sob fundamento no Decreto Municipal nº 79.152/2014. Referido diploma regulamentar disciplina as consignações no âmbito do Município, fixando a margem consignável em 30% e omitindo previsão quanto à modalidade de cartão de crédito consignado.

O Juízo de origem denegou a segurança, sustentando a legalidade do Decreto Municipal como instrumento de proteção do servidor público, reconhecendo a validade de sua aplicação com base na existência de um regime de transição de 120 dias.

Contra essa sentença, o Banco PAN interpôs Apelação Cível, a qual é desprovida por decisão monocrática, com fundamento na seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO AO DECRETO MUNICIPAL N° 79.152/2014. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ. TEMA 1085/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não encontra amparo legal a insurgência do apelante contra a limitação dos descontos em folha de empréstimos consignados dos servidores, com base no Decreto nº 79.152/2014, eis que a regulação impugnada encontra amparo na natureza alimentar da verba salarial e em atenção ao princípio da razoabilidade,

encontrando-se a matéria sedimentada no Superior Tribunal de Justiça (TEMA 1085/STJ).

2.
Recurso conhecido e não provido.

Inconformado, o recorrente interpôs o presente Agravo Interno, alegando que a decisão agravada não enfrentou a questão central do Mandado de Segurança, qual seja, a impossibilidade de anulação de contratos de cartão de crédito consignado firmados antes da vigência do Decreto Municipal, sob pena de afronta ao ato jurídico perfeito, ao princípio da segurança jurídica, e à legislação federal aplicável, especialmente a Lei nº 10.820/2003, que prevê expressamente a legalidade dessa modalidade contratual.

Sustentam que o Decreto Municipal ultrapassa sua competência regulamentar, invadindo matéria de direito civil de competência legislativa privativa da União. Aduz que a norma municipal, ao excluir o cartão de crédito consignado das hipóteses admitidas de consignação, contraria frontalmente a legislação federal vigente, além de desconsiderar a natureza contratual e privada das relações entre servidores e instituições financeiras.

Afirma, ainda, que a suposta proteção aos servidores públicos não legitima a supressão de contratos regularmente celebrados no exercício da autonomia da vontade, e que a fixação de limite de 30% da margem consignável diverge do percentual de 35% previsto na Lei nº 10.820/2003, dos quais 5% são expressamente destinados a operações com cartão de crédito consignado.

Ante o exposto, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão monocrática para que sejam reconhecidos seus direitos de manter os contratos regularmente firmados antes da edição do Decreto Municipal.

Foram apresentadas as contrarrazões, (
conforme Id.
21258763
).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática.

Analisando os autos, constata-se que a decisão agravada encontra amparo na jurisprudência consolidada, que prioriza a proteção da natureza alimentar dos vencimentos dos servidores públicos e a aplicabilidade de normas municipais que regulam a consignação em folha de pagamento. O Decreto Municipal nº 79.152/2014, que reduziu a margem consignável para 30% e excluiu a modalidade de cartão de crédito consignado, está em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no âmbito do Tema 1085 dos recursos repetitivos, cujo teor foi assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA-CORRENTE,
EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI N. 10.820/2003 QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO ESPECIAL DA DEMANDANTE, QUE PLEITEAVA A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1. A controvérsia inserta no presente recurso especial repetitivo está em definir se, no bojo de contrato de mútuo bancário comum, em que há expressa autorização do mutuário para que o pagamento se dê por meio de descontos mensais em sua conta-corrente, é aplicável ou não, por analogia, a limitação de 35% (trinta e cinco por cento) prevista na Lei n. 10.820/2003, que disciplina o contrato de crédito consignado em folha de pagamento (chamado empréstimo consignado).

2. O empréstimo consignado apresenta-se como uma das modalidades de empréstimo com menores riscos de inadimplência para a instituição financeira mutuante, na medida em que o desconto das parcelas do mútuo dá-se diretamente na folha de pagamento do trabalhador regido pela CLT, do servidor público ou do segurado do RGPS (Regime Geral de Previdência Social), sem nenhuma ingerência por parte do mutuário/correntista, o que, por outro lado, em razão justamente da robustez dessa garantia, reverte em taxas de juros significativamente menores em seu favor, se comparado com outros empréstimos.

2.1 Uma vez ajustado o empréstimo consignado em folha de pagamento, não é dado ao mutuário, por expressa disposição legal, revogar a autorização concedida para que os descontos afetos ao mútuo ocorram diretamente em sua folha de pagamento, a fim de modificar a forma de pagamento ajustada
.

2.2 Nessa modalidade de empréstimo, a parte da remuneração do trabalhador comprometida à quitação do empréstimo tomado não chega nem sequer a ingressar em sua conta-corrente, não tendo sobre ela nenhuma disposição. Sob o influxo da autonomia da vontade, ao contratar o empréstimo consignado, o mutuário não possui nenhum instrumento hábil para impedir a dedução da parcela do empréstimo a ser descontada diretamente de sua remuneração, em procedimento que envolve apenas a fonte pagadora e a instituição financeira.

2.3 É justamente em virtude do modo como o empréstimo consignado é operacionalizado que a lei estabeleceu um limite, um percentual sobre o qual o desconto consignado em folha não pode exceder.

Revela-se claro o escopo da lei de, com tal providência, impedir que o tomador de empréstimo, que pretenda ter acesso a um crédito relativamente mais barato na modalidade consignado, acabe por comprometer sua remuneração como um todo, não tendo sobre ela nenhum acesso e disposição, a inviabilizar, por consequência, sua subsistência e de sua família.

3. Diversamente, nas demais espécies de mútuo bancário, o estabelecimento (eventual) de cláusula que autoriza o desconto de prestações em conta-corrente, como forma de pagamento, consubstancia uma faculdade dada às partes contratantes, como expressão de sua vontade, destinada a facilitar a operacionalização do empréstimo tomado, sendo, pois, passível de revogação a qualquer tempo pelo mutuário. Nesses empréstimos, o desconto automático que incide sobre numerário existente em conta-corrente decorre da própria obrigação assumida pela instituição financeira no bojo do contrato de conta-corrente de administração de caixa, procedendo, sob as ordens do correntista, aos pagamentos de débitos por ele determinados, desde que verificada a provisão de fundos a esse propósito.

3.1 Registre-se, inclusive, não se afigurar possível - consideradas as características intrínsecas do contrato de conta-corrente - à instituição financeira, no desempenho de sua obrigação contratual de administrador de caixa, individualizar a origem dos inúmeros lançamentos que ingressam na conta-corrente e, uma vez ali integrado, apartá-los, para então sopesar a conveniência de se proceder ou não a determinado pagamento, de antemão ordenado pelo correntista.

3.2 Essa forma de pagamento não consubstancia indevida retenção de patrimônio alheio, na medida em que o desconto é precedido de expressa autorização do titular da conta-corrente, como manifestação de sua vontade, por ocasião da celebração do contrato de mútuo.

Tampouco é possível equiparar o desconto em conta-corrente a uma dita constrição de salários, realizada por instituição financeira que, por evidente, não ostenta poder de império para tanto. Afinal, diante das características do contrato de conta-corrente, o desconto, devidamente avençado e autorizado pelo mutuário, não incide, propriamente, sobre a remuneração ali creditada, mas sim sobre o numerário existente, sobre o qual não se tece nenhuma individualização ou divisão.

3.3 Ressai de todo evidenciado, assim, que o mutuário tem em seu poder muitos mecanismos para evitar que a instituição financeira realize os descontos contratados, possuindo livre acesso e disposição sobre todo o numerário constante de sua conta-corrente.

4. Não se encontra presente nos empréstimos comuns, com desconto em conta-corrente, o fator de discriminação que justifica, no empréstimo consignado em folha de pagamento, a limitação do desconto na margem consignável estabelecida na lei de regência, o que impossibilita a utilização da analogia, com a transposição de seus regramentos àqueles. Refoge, pois, da atribuição jurisdicional, com indevida afronta ao Princípio da Separação do Poderes, promover a aplicação analógica de lei à hipótese que não guarda nenhuma semelhança com a relação contratual legalmente disciplinada.

5. Não se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção.

6. A pretendida limitação dos descontos em conta-corrente, por aplicação analógica da Lei n. 10.820/2003, tampouco se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário.

6.1 Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações - afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual -, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, nem sequer sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento.

6.2 Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida - sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente - redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral.

6.3 A prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181/2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para "aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

7. Ratificação da uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, explicitada por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP.

8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto está autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

9. Recurso especial da instituição financeira provido; e prejudicado o recurso especial da demandante.

(REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.)

.......................................................................................

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS MENSAIS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. REPETITIVO. TEMA 1 .085/STJ. PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE EMPRÉSTIMO COMUM EM CONTA CORRENTE, EM APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 10.820/2003, QUE DISCIPLINA OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DISSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme decidido em recurso repetitivo, no Tema 1 .085 do STJ, "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta - corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto está autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 2. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido está dissonante com a jurisprudência assente desta Corte Superior. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 2058022 MA 2023/0075185-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023)

.......................................................................................

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EMPRÉSTIMO FINANCEIRO CELEBRADO COM INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTO PREVISTA NA LEI 10.820/2003. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O STJ possui entendimento segundo o qual a modalidade de empréstimo com pagamento em débito na conta corrente não se sujeita ao limite de 35% previsto no art. 1º, § 1º, da Lei 10 .820/2003.Precedentes. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2095352 SP 2022/0086398-7, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

Quanto à alegada omissão decisória, impende esclarecer que a decisão agravada enfrentou, de forma clara e fundamentada, o cerne da controvérsia. A suposta omissão do Decreto Municipal no que tange à regulamentação da modalidade de cartão de crédito consignado não constitui falha jurídica, mas sim o resultado de uma legítima escolha administrativa do Município, exercida no âmbito de sua autonomia constitucional.

Tal opção normativa visa proteger os servidores públicos municipais contra o superendividamento, objetivo que se coaduna com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à remuneração, além de encontrar respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, bem como ao (Tema 1085). Nesse contexto, a edição do Decreto nº 79.152/2014 configura manifestação válida do poder regulamentar, com natureza de norma de ordem pública, voltada à salvaguarda da função alimentar dos vencimentos e em consonância com o princípio da razoabilidade.

A jurisprudência firmada pelo STJ é clara ao afirmar que normas regulamentares que visam proteger a remuneração dos servidores podem ajustar condições contratuais preexistentes para alinhar os contratos às políticas públicas vigentes e garantir a dignidade dos servidores. Ademais, o Decreto impugnado previu regime de transição para adaptação, reforçando sua validade e aplicabilidade prudencial.

No mesmo sentido, os tribunais pátrios têm firmado entendimento no sentido da legitimidade da fixação de limitações em contratos de empréstimo consignado, como medida de proteção ao salário e à dignidade do trabalhador, consoante se depreende dos precedentes já consolidados sobre a matéria. A seguir, destaco alguns precedentes relevantes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DESCONTO EM CONTA CORRENTE.
LIMITAÇÃO A 30% DOS RENDIMENTOS DO MUTUÁRIO
. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "por se tratar de hipóteses diversas, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente" (AgInt no AREsp 1.527.316/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 13/2/2020).

2. Não caracterizam prática de ato ilícito, capaz de ensejar indenização por danos morais, os descontos efetuados na conta corrente do autor, pela instituição financeira, relativos a contrato de empréstimo, devidamente autorizados em cláusula contratual expressa.

3. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.923.537/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 15/12/2021.)

.......................................................................................

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
LIMITE DE 30% DOS VENCIMENTOS. MATÉRIA PACIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. AGRAVO REGIMENTAL DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Esta Corte consolidou a orientação afirmando que os empréstimos consignados na folha de pagamento do Servidor público estão limitados a 30% do valor de sua remuneração líquida, ante a natureza alimentar da verba e em atenção ao princípio da razoabilidade.

2. O beneficiário da Justiça Gratuita, embora não faça jus à isenção do pagamento dos ônus sucumbenciais, faz jus ao reconhecimento da suspensão da exigibilidade do débito, pelo período de 5 anos, a contar da condenação final, quando então, não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

3. Agravo Regimental do Banco a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp n. 45.082/AP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28/5/2019, DJe de 3/6/2019.)

Por outro lado, a tese defendida pelo agravante, no sentido de que a norma municipal violaria o ato jurídico perfeito, não se sustenta diante do entendimento consolidado de que normas que impõem limitações à margem consignável em folha de pagamento são legítimas e se prestam à proteção do mínimo existencial dos servidores públicos.

Dessa forma,
não merece reforma a decisão monocrática agravada, uma vez que, o agravante não trouxe fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/06/2025